Tribunal: STF
Processo: RE 1386889
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. PRISÃO E DEMISSÃO OCORRIDAS DURANTE O REGIME DE EXCEÇÃO MILITAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. PAGAMENTO EFETUADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. O cerne da questão gira em torno da possibilidade de a autora obter indenização por danos morais, em decorrência da perseguição que sofreu durante o período da ditadura. 2. São imprescritíveis as ações de reparação de dano ajuizadas em decorrência perseguição, tortura, prisão e demissão por motivos políticos, durante o regime militar. Precedentes STJ. 3. Compulsando os autos, observa-se inexistir dúvida quanto ao nexo de causalidade existente entre a prisão da autora e os danos morais, plenamente evidenciado pela própria narração dos fatos constantes no processo de Anistia às fls. 78-228. Em que pese, houve e há um sofrimento imensurável que traz consequências psicológicas até hoje. 4. Não há obstáculo na pretensão da autora quanto ao pagamento da indenização por danos morais, visto ser notório, através dos fatos narrados e comprovados, que a demandante sofreu humilhações e abalo na vida privada e pública, decorrentes das perseguições políticas. Ressalte-se ainda que os fundamentos e as finalidades para referida indenização são distintos em relação à reparação econômica. Não havendo, portanto, que falar-se na aplicação do art. 16 da Lei de Anistia e na impossibilidade de acumulação. (...) 5. Quanto ao pedido de majoração da verba honorária que fora arbitrada em 10% sobre o valor da indenização (R$. 90.000,00), entendo que o decisum ora vergastado merece ser modificado, por se verificar que a demanda envolve questão complexa. Portanto, considerando as peculiaridades do caso, entendo ser razoável a fixação da verba honorária em 20%, rateado proporcionalmente entre a União e o Estado de São Paulo. 6 Apelação da autora provida. 7. Apelações improvidas”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para “considerar como data de incidência da correção monetária o momento do arbitramento da indenização por danos morais”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O cerne da questão gira em torno da possibilidade de a autora obter indenização por danos morais, em decorrência da perseguição que sofreu durante o período da ditadura. No que pertine à comprovação dos danos morais, importa salientar, primeiramente, que essa espécie de dano se caracteriza pela ofensa aos direitos da personalidade do indivíduo, insuscetíveis de avaliação pecuniária. A jurisprudência dos Tribunais, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, para que se configure a ocorrência de danos morais e, consequentemente, o dever de indenizar, não é necessária a efetiva comprovação do prejuízo pela vítima, sendo suficiente que o fato caracterizado como danoso acarrete ao indivíduo médio um sentimento de humilhação, desonra ou constrangimento. (...) Não há obstáculo na pretensão da autora quanto ao pagamento da indenização por danos morais, visto ser notório, através dos fatos narrados e comprovados, que a demandante sofreu humilhações e abalo na vida privada e pública, decorrentes das perseguições políticas. Ressalte-se ainda que, os fundamentos e as finalidades para referida indenização são distintos em relação à reparação econômica. Não havendo, portanto, que falar-se na aplicação do art. 16 da Lei de Anistia e na impossibilidade de acumulação. (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente